Tribunal: TJBA
Processo: 8111366-50.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): REGINA HELENA SANTOS E SILVA
Órgão julgador: REGINA HELENA SANTOS E SILVA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-12
Data de publicação: 2026-03-12

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8111366-50.2024.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: LUIS FERNANDO GUERREIRO COSTA

Advogado(s)
:
HUMBERTO SILVA MAGALHAES JUNIOR, KARINE DA COSTA ROCHA BAPTISTA

APELADO: BANCO DO BRASIL S/A

Advogado(s)
:
RICARDO LUIZ SANTOS MENDONCA

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL. FALECIMENTO DO AUTOR NO CURSO DO PROCESSO. SUCESSÃO PROCESSUAL. ART. 313, § 2º, II, DO CPC. AUSÊNCIA DE REGULAR HABILITAÇÃO DOS HERDEIROS. PRESSUPOSTO DE CONSTITUIÇÃO E DE DESENVOLVIMENTO VÁLIDO DO PROCESSO. SENTENÇA PROFERIDA SEM REGULARIZAÇÃO DO POLO ATIVO. NULIDADE CONFIGURADA. CASSAÇÃO DA SENTENÇA. PREJUDICADA A ANÁLISE DA PRESCRIÇÃO. RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1.

Verificado o falecimento do autor no curso do processo, sendo transmissível o direito discutido, impõe-se a suspensão do feito e a intimação do espólio, sucessores ou herdeiros para promover a habilitação, nos termos do art. 313, § 2º, II, do Código de Processo Civil.

2.

A sucessão processual constitui pressuposto indispensável à constituição e ao desenvolvimento válido e regular do processo, não se tratando de mera formalidade.

3.

A prolação de sentença de mérito sem a efetiva regularização do polo ativo, apesar de noticiado o óbito e formulado pedido de habilitação, viola o devido processo legal, o contraditório e a ampla defesa. Precedentes.

4.

Sentença cassada para determinar o retorno dos autos ao Juízo de origem, a fim de que seja promovida a regular habilitação dos herdeiros, restando prejudicada a análise das demais matérias, inclusive a prescrição.

RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA CASSADA.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos
Apelação Cível nº 8111366-50.2024.8.05.0001
, no qual figuram como agravantes e agravados as partes acima elencadas.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
CONHECER E DAR PROVIMENTO AO RECURSO
,
e assim o fazem pelas seguintes razões.

VII